Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015946-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO GUSTAVO AMARAL - CPF: 631.384.411-49 (AGRAVADO), ULISSES FITIPALDI - CPF: 805.337.601-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), SINALMAT SINALIZACAO LTDA - CNPJ: 09.493.892/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1015946-12.2023.8.11.0000

Agravante
: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Agravados
: Ulisses Fitipaldi, Jairo Gustavo Amaral e Sinalmat Sinalização Ltda.

Processo origem: 0032054-59.2013.8.11.0041

4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Ulisses Fitipaldi, Jairo Gustavo Amaral e Sinalmat Sinalização Ltda.
, reconheceu a prescrição parcial do título, em razão de não efetivação da citação de dois dos executados no prazo adequado (
Sinalmat Sinalização Ltda.
e
Jairo Gustavo Amaral
).

Agravo
: Informa que, após muitas tentativas de citação das partes, foi efetivada a citação de um dos executados,
Jairo Gustavo Amaral.

Acrescenta que pleiteou pelo deferimento da citação por edital dos executados, em 20.08.2019, o que foi indeferido na origem, ao argumento de que o exequente não teria esgotado as tentativas de busca dos executados.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, por inocorrência de prescrição, já que afirma ter sido diligente e ter sempre impulsionado o processo.

Alega a demora na citação se deve à morosidade inerente ao procedimento do próprio Poder Judiciário, porquanto reclama a aplicação da súmula 106/STJ.

Defende a aplicação do §1o do art. 204 do CC, que determina que a interrupção da prescrição por um dos devedores solidários aproveita aos outros.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Agravo de
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Ulisses Fitipaldi, Jairo Gustavo Amaral e Sinalmat Sinalização Ltda.
, reconheceu a prescrição parcial do título, em razão de não efetivação da citação de dois dos executados no prazo adequado (
Sinalmat Sinalização Ltda.
e
Jairo Gustavo Amaral
).

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida pela decisão agravada.

A Ação de Execução está lastreada em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
no 11230719474, firmado entre as partes em 28.06.2011, no valor de R$ 84.716,11, a ser pago em 36 prestações mensais, com o primeiro vencimento para 25.07.2011 e o último para 25.06.2014 (Id. 58906145 - Pág. 17 – origem).

A execução foi proposta em
06.08.2013
e o despacho que ordenou a citação foi proferido em
22.08.2013
(Id. 58906145 - pág. 39). Verifica-se que, ao longo dos anos, foram realizadas diversas tentativas de citação infrutíferas.

A citação do executado
Ulisses Fitipaldi
foi efetivada em 26.05.2021 (Certidão - Id. 59955844) e os demais executados (
Sinalmat Sinalização Ltda.
e
Jairo Gustavo Amaral
) não foram citados.

Sobreveio decisão, ora combatida, que reconheceu a prescrição parcial do título, em razão de não efetivação da citação de dois dos executados no prazo adequado (
Ulisses Fitipaldi e Sinalmat Sinalização Ltda
.). Colaciona-se fragmento (Id. 107395796):

“(...) Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação dos executados Sinalmat Sinalização Ltda e Jairo Gustavo Amaral DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro. (...)”.

Pois bem. Por se tratar de Execução de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, conforme dispõe o art. 206, §5o, I, do Código Civil, a pretensão para cobrar a dívida prescreve em cinco anos, a partir da data do vencimento:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o § 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

No caso, o vencimento do título é em
25.06.2014
, prazo esse em que se iniciou a prescrição de cinco anos para ser buscado o recebimento do crédito.

Realça-se que o vencimento antecipado da dívida não afeta o marco temporal da prescrição, que é a data do vencimento da última prestação, conforme é a orientação jurisprudencial.

É que não corre o prazo da prescrição se não vencido o título. Essa é, aliás, a regra do artigo 199, II, do Código Civil. Veja-se:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

II - não estando vencido o prazo”.

E neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO). SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO QUE FOI PROPOSTA ANTES MESMO DO VENCIMENTO DO TERMO FINAL ACORDADO. HIPÓTESE DE VENCIMENTO ANTECIPADO PREVISTA NA CÉDULA BANCÁRIA. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INALTERADO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. GARANTIA QUE NÃO PODE REDUNDAR EM BENEFÍCIO AO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO QUE NÃO FLUI "NÃO ESTANDO VENCIDO O PRAZO". INTELIGÊNCIA DO ART. 199, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL.

"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp 1094478/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-12-2017) CONTEXTO DOS AUTOS, ADEMAIS, EM QUE O EXEQUENTE MOSTROU-SE DILIGENTE NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. PROCESSO QUE NÃO RESTOU PARALISADO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO PROVIDA” (TJSC, Segunda Câmara de Direito Comercial, Ap. 0501364-89.2012.8.24.0064, Rel. Des. Newton Varella Júnior, julgado em 27.02.2018).

Ainda:

“AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL (ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA). EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL OBTIDO JUNTO À CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO CDC. Aplicável o CDC à relação estabelecida entre entidade de previdência privada e seus participantes. Súmula 321 do STJ. PRESCRIÇÃO. O decurso do prazo prescricional aplicável ao contrato de mútuo habitacional tem início com o vencimento da última parcela devida. IN CASU, UMA VEZ QUE O TERMO FINAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO ERA A DATA DE 1o/01/2012, TENDO A EXECUÇÃO SIDO PROPOSTA EM 1o/10/2009, NÃO RESTA PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTIVA. CET. A adoção de um Coeficiente de Equalização de Taxas configura-se como onerosa e abusiva, visto que evidencia uma sobreposição de taxas. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. Plenamente lícita a adoção da Tabela Price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. Precedentes da Câmara. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. Em regra, é vedada a capitalização de juros inferior a um ano, ainda que expressamente convencionada, conforme art. 4 do Decreto 22626/1933, sendo permitida apenas a capitalização anual. Como exceção, a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial, admite o pacto de capitalização de juros mensal, consoante Súmula 93, do STJ. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade mensal, a partir de 31.03.2000, conforme artigo 5 da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada, ou que a taxa anual de juros remuneratórios informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal, consoante entendimento do STJ. Assim, considerando a data da contratação (1991), deve ser afastada a capitalização mensal. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS FEITAS NO IMÓVEL. A existência de benfeitorias sobre o imóvel não gera o direito de indenização e retenção pretendido pelos embargantes. O valor da venda deverá observar o valor do imóvel e de suas acessões e benfeitorias, garantindo-se com isso ao embargante que a maior parte da dívida será satisfeita e, talvez, restem valores para reembolso. PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. Agravo retido desprovido. Apelação provida parcialmente” (TJRS, Vigésima Câmara Cível, Ap. 70056073794, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em 29.04.2015).

Vale ressaltar que a propositura da ação também não interrompe o prazo da prescrição do título.

A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC, que dispõe:

“Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”.

“Art. 802.

Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.

A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação, no prazo descrito no artigo 240 do novo CPC, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

E neste sentido, veja-se a orientação jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório.

2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O PRAZO PRESCRICIONAL CUJA FLUÊNCIA HAVIA SE INICIADO COM O VENCIMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA NÃO SE INTERROMPEU COM A PROPOSITURA DA AÇÃO, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada.

3. Agravo interno desprovido” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25.04.2017, DJe 11.05.2017).

Assim, como o prazo da prescrição, de cinco anos, teve seu início a partir da data do vencimento do título (25.06.2014), ainda que a execução tenha sido proposta em 06.08.2013, a citação teria de ocorrer, portanto, em cinco anos, contados da data do vencimento do título.

E, nestes termos, o banco credor teve, portanto, até
25.06.2019
para promover a citação, sob pena de ser reconhecida a prescrição material, ou seja, do direito de propor a execução.

A citação do executado Ulisses Fitipaldi foi efetivada em 26.05.2021 (Certidão - Id. 59955844), portanto sete anos após o vencimento do título, e os demais executados (Sinalmat Sinalização Ltda. e Jairo Gustavo Amaral) sequer foram citados.

Dessa forma, verifica-se que transcorreu o prazo de cinco anos sem a citação dos executados, nos termos acima retratados e inclusive a citação do executado Ulisses Fitipaldi se mostra intempestiva e, portanto, incapaz de operar a interrupção da contagem, de modo que constatada a ocorrência da prescrição material.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. EMENDA REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO.

1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da prescrição operada pela citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento do pedido de emenda da petição inicial.

2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório.

3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em 15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada em 13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso V, do CC.

4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos interruptivos da prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos na vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo CC/02 e posterior tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da questão.

5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que
apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição.

6 Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.527.157/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.)

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023